Tribunal: TJSP
Processo: 2240300-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2240300-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados
LEONILDO DE PIERI, LEONOR HIGEL, LINDINALVA ALVES FEITOSA DE
PAULA, LUIZA SESELGIS TENDLER, LUIZ CLAUDIO FERREIRA DA SILVA,
LUZINETE LOPES RODRIGUES, LUCIA MARIA DOS SANTOS MOREIRA,
LEONICE AMARAL BASÍLIO DA SILVA, LUCIA LOUVA SALGADO
BRASILEIRO, LUZIA APARECIDA ERREIRAS RUIZ, LILIANE NICOLOSI
PASCOAL, LUIZ ANTONIO ARANTES, MUNICIPALIDADE DE SÃO
PAULO, LIDIANE LOPES MAZIERO, LUCILENE TUENA, LOURDES MARIA
DO AMARAL, LUCIA FABIANO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE LUIZ CESAR
COSTA, LUCELI BACCILI PESSOA, LOURDES MARREIRO CARLOS
MATIAS, LOURDES ALMEIDA SOUZA, LÚCIA HELENA FERREIRA
SKROMOV, LIDIONETA AP. SINGH, LUZDETE OLIVEIRA DOS SANTOS,
LEONOR FERNANDES ROCHA, LAURA MARIA DE PINHO GUBEISSI,
LUIZA MARIA LOPES, LAERTE RIBEIRO, LEILA VIEIRA, LAURA MITIE
NAGATOSHI YAMAMOTO, LUCINDA PEREIRA LIMA GROTHE, LENI DA
SILVA, LYGIA CRISTINA AZEN, ANALICE CHIAROTTI COSTA e LUCAS
ROGÉRIO COSTA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240300-25.2019.8.26.0000
2
VOTO No 34.680
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240300-25.2019.8.26.0000
AGTE.: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGDOS.: LEONILDO DE PIERI E OUTROS
Agravo de instrumento. Ação ordinária. Cumprimento de
sentença. Alegação de excesso de execução. Cálculo de
juros. Aplicação da lei 11.960/2009 após a sua entrada em
vigor. Cabimento. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO visando à reforma da decisão que, nos autos
da ação ordinária, ora em fase de cumprimento de sentença, movida por
LEONILDO DE PIERI E OUTROS, afastou a incidência da Lei 11.960/2009
no que se refere aos juros moratórios, sob alegação de que não seria aplicável
às ações propostas anteriormente à sua entrada em vigor.
Processado o recurso e indeferido o efeito suspensivo
(fls. 455), a parte agravada, intimada, apresentou resposta às fls. 458/461.
É o relatório.
O recurso merece ser provido.
O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, é de que “as normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem
natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz
do princípio tempus regit actum” (Embargos de Divergência em Recurso
Especial no1.207.197/Rs Rel. Min. Castro Meira j. em 18.5.11) e que por se
tratarem de matérias de ordem pública, “sua aplicação ou alteração, bem como a
modificação de seu termo inicial, de ofício, não configuram ofensa a coisa julgada”
(precedentes no STJ: EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF; AgRg no Ag
1114664/RJ e REsp 1258912/MG). Este entendimento já havia sido
consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (v.g, Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento no 767.094/RS Rel. Min. Ricardo
Lewandowski j. em 2.12.10; e Agravo Regimental no Recurso Especial no
559.445/PR Rel. Min. Ellen Gracie j. em 12.6.09).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240300-25.2019.8.26.0000
3
Com relação à aplicação da Lei no 11.960/09, o
Supremo Tribunal Federal, em 20/09/2017, apreciando o Tema 810 da
repercussão geral reconhecida no RE 870.947, fixou as seguintes teses:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput);
- quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.
É a mesma orientação do Tema no 905 do Superior
Tribunal de Justiça.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos.
As
condenações
judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240300-25.2019.8.26.0000
4
Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre
crédito do servidor, de natureza não tributária, a aplicação da Lei no
11.960/09 deve ocorrer apenas em relação aos juros, ao passo que a correção
monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso para determinar a aplicação da Lei 11.960/09, a partir da sua entrada
em vigor.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR